Tribunal: STJ
Processo: 0007328-23.2023.8.16.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135467 - PR
(2025/0499053-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIANO MACHADO FILHO
AGRAVANTE
: JOSE ADILSON FRANCO
AGRAVANTE
: JOAO JOSE LEMOS
AGRAVANTE
: MARIO GUILHERME FONSECA FRANCO
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
AGRAVADO
: CARLOS DE OLIVEIRA BELLI
AGRAVADO
: SUELI RIBEIRO BELLI
ADVOGADO
: VALDECIR PAGANI - PR016783
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56661483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 13cb4a1e-3c26-4b60-b7bd-f574376368a7

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes às S
úmulas n. 7 do STJ e 282 do STF.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.211.138/PR
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
27/6/2023;
AREsp n. 1.969.273/SP
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
26/4/2021;
AREsp n. 2.207.433/RS
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em

13/3/2023; STJ, AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.101.598/MG
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em

AgInt
26/9/2022; STJ,
no
, relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
, relator
EAREsp n. 746.775/PR
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

Documento eletrônico VDA56661483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 13cb4a1e-3c26-4b60-b7bd-f574376368a7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/05/2026
11/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 13cb4a1e-3c26-4b60-b7bd-f574376368a7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135467 - PR
(2025/0499053-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIANO MACHADO FILHO
AGRAVANTE
: JOSE ADILSON FRANCO
AGRAVANTE
: JOAO JOSE LEMOS
AGRAVANTE
: MARIO GUILHERME FONSECA FRANCO
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
AGRAVADO
: CARLOS DE OLIVEIRA BELLI
AGRAVADO
: SUELI RIBEIRO BELLI
ADVOGADO
: VALDECIR PAGANI - PR016783
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55841242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:20
Código de Controle do Documento: e3b13b40-869c-45ed-9c44-0810df082e31

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes às S
úmulas n. 7 do STJ e 282 do STF.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.211.138/PR,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/6/2023;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/4/2021;
AREsp n. 2.207.433/RS,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em

13/3/2023; STJ, AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.101.598/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em

AgInt
26/9/2022; STJ,
no
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

Documento eletrônico VDA55841242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:20
Código de Controle do Documento: e3b13b40-869c-45ed-9c44-0810df082e31

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, notadamente a incidência das
Súmulas n. 7 do STJ e 282 do STF.
Sustenta que demonstrou o prequestionamento, ainda que implícito, nos
termos do
do CPC, e que o recurso especial discutia apenas
art. 1.025
requalificação jurídica de fatos incontroversos, sem revolvimento probatório.
Afirma, ademais, que o ponto relativo à inépcia da inicial não seria
fundamento autônomo apto a atrair a Súmula n. 182 do STJ, por integrar o núcleo
da controvérsia jurídica.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 680-683, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA55841242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:20
Código de Controle do Documento: e3b13b40-869c-45ed-9c44-0810df082e31

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de despejo rural cujo valor da causa foi
fixado em R$ 1.285.000,00 (fl. 17).
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: aplicação das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, a obstar a análise da discussão sobre a natureza jurídica
do contrato; incidência da Súmula n. 7 do STJ, quanto à alegada inépcia da
inicial; aplicação da Súmula n. 283 do STF, porque não o fundamento do acórdão
quanto à vedação do enriquecimento ilícito não foi impugnado nas razões
recursais; e incidência da Súmula n. 282 do STF, pois não prequestionado o
do CC.
art. 422
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a

decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 7
do STJ, quanto à inépcia da inicial, e a incidência da Súmula n. 282 do STF.
Conforme exposto na decisão de fls. 664-665, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, pois a
argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui impugnação
específica do fundamento referente à falta de prequestionamento.
De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça, "em relação à ausência de prequestionamento, deveria a Defesa ter
indicado como a decisão recorrida enfrentou a questão posta em debate no recurso
especial, deixando claro que a matéria foi devidamente consignada no acórdão a
, o que não ocorreu" (AgRg no
relator Ministro
quo
AREsp n. 2.211.138/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/6/2023,
3/7/2023)
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Documento eletrônico VDA55841242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:20
Código de Controle do Documento: e3b13b40-869c-45ed-9c44-0810df082e31

Caberia à parte agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar
que a análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – a respeito da inépcia da inicial – não demandaria reexame de fatos e
provas dos autos, o que não ocorreu.
Segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o tema
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55841242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:20
Código de Controle do Documento: e3b13b40-869c-45ed-9c44-0810df082e31

5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Além disso, registre-se que as "razões demonstrativas do desacerto da
decisão agravada devem ser veiculadas na oportunidade de interposição do agravo
em recurso especial, pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo,
a fim de inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à
preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 2.207.433/RS,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
17/3/2023.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
Documento eletrônico VDA55841242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:20
Código de Controle do Documento: e3b13b40-869c-45ed-9c44-0810df082e31

manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55841242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:20
Código de Controle do Documento: e3b13b40-869c-45ed-9c44-0810df082e31

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.135.467 / PR
Número Registro: 2025/0499053-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073282320238160173 00135434420258160173 135434420258160173 73282320238160173
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO MACHADO FILHO
AGRAVANTE : JOSE ADILSON FRANCO
AGRAVANTE : JOAO JOSE LEMOS
AGRAVANTE : MARIO GUILHERME FONSECA FRANCO
ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
NELDEMAR SLEDER - PR084462
AGRAVADO
: CARLOS DE OLIVEIRA BELLI
AGRAVADO
: SUELI RIBEIRO BELLI
ADVOGADO
: VALDECIR PAGANI - PR016783
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANO MACHADO FILHO
AGRAVANTE : JOSE ADILSON FRANCO
AGRAVANTE : JOAO JOSE LEMOS
AGRAVANTE : MARIO GUILHERME FONSECA FRANCO
Documento eletrônico VDA56641487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:01:55
Código de Controle do Documento: 5a83dd90-e392-4f56-9b55-77499c9fd9c4

ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
AGRAVADO
: CARLOS DE OLIVEIRA BELLI
AGRAVADO
: SUELI RIBEIRO BELLI
ADVOGADO
: VALDECIR PAGANI - PR016783
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:01:55
Código de Controle do Documento: 5a83dd90-e392-4f56-9b55-77499c9fd9c4